Tribunal: TJPA
Processo: 0003028-57.2016.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003028-57.2016.8.14.0031

APELANTE: SUELEM CABRAL MARINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, I E II DO CP, VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Preliminar de não conhecimento arguida em contrarrazões. Rejeitada. Apesar das razões recursais terem sido pela Defensoria Pública fora do prazo legal, tal inobservância configura mera irregularidade, a qual não tem o condam de impedir a admissibilidade do recurso.

2) Pedido de absolvição da recorrente. Fragilidade probatória à condenação não verificada.
O exame aprofundado dos autos

demonstra, de forma cristalina, a prática pela ré do delito de roubo, não havendo o que se falar em insuficiência probatória a fundamentar a requerida absolvição.

2.1) Declaração da vítima em sede policial ratificada pelo depoimento das testemunhas arroladas pela acusação na fase processual.
Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório, devendo serem tidas como decisivas
.

3) Pedido Subsidiário. Redimensionamento da dosimetria da pena.

3.1) Primeira fase.
Fixação da pena-base. Análise da circunstância judicial, previstas no art. 59 do CP, valorada negativamente pelo magistrado. A fundamentação utilizada pelo juízo ‘a quo’ para valorar negativamente as circunstâncias do crime não é suficiente para esse fim, eis que não apresenta qualquer harmonia com os fatos apurados nestes autos. Decote da circunstância. D
ado que a pena privativa de liberdade já foi fixada no mínimo legal, mantenho-a e fixo a pena pecuniária no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa.

3.2) Segunda fase.
Pena Provisória. A Teoria da Co-culpabilidade não foi incorporada pela legislação penal, nem reconhecida pela jurisprudência. Ainda que se reconheça a situação de vulnerabilidade social dos apelantes, a ausência de políticas públicas por parte Estado e a redução de oportunidades de trabalho não podem servir de salvo-conduto para o cometimento de atos ilícitos.

3.3) Terceira fase. Manutenção das majorantes reconhecidas. Pena privativa de liberdade mantida em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pena pecuniária fixada em 34 (trinta e quatro) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida no regime fechado.

4) Recurso conhecido e parcialmente provido
para decotar o vetor das circunstâncias do crime da valoração da pena-base, alterando apenas a pena pecuniária, uma vez que a pena privativa de liberdade já foi fixada no mínimo legal pelo juízo ‘a quo’.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 27/11/2023 e 04/12/2023,
à unanimidade
, em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para decotar o vetor das circunstâncias do crime da valoração da pena-base, alterando apenas a pena pecuniária, uma vez que a pena privativa de liberdade já foi fixada no mínimo legal pelo juízo ‘a quo’,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm Sr Des Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 07 de dezembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
SUELEM CABRAL MARINHO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Moju/PA, nos autos do processo n° 0003028-57.2016.8.14.0031, que o condenou com fulcro no art. 157, §2°, I e II do CP, vigente à época dos fatos, à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Em suas
razões recursais
(Num. 9282302 – Pág. 1/6, Num. 9282303 – Pág. 1/7 e Num. 9282304 – Pág. 1), o recorrente pugna, inicialmente, pelo reconhecimento de sua absolvição, nos termos do art. 386, V e VII do CPP.

Assevera que não há nos autos prova robusta capaz de embasar a decisão condenatória, devendo indiciar o princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer que a pena-base seja fixada no mínimo legal, uma vez que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se mostraram favoráveis ao recorrente.

Ademais, requer seja reconhecida em seu favor a atenuante da co-culpabilidade, prevista no art. 66 do CP.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 9282304 – Pág. 7/9 e Num. 9282305 – Pág. 1/3), o Ministério Público requereu o não conhecimento do recurso por sua intempestividade e, caso conhecido, pelo seu não provimento.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento, com manutenção da sentença na íntegra (Num. 14775835 – Pág. 1/4).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, pugna o Ministério Público, em sede de contrarrazões, para que o presente recurso não seja conhecido, em razão de sua evidente intempestividade.

Não obstante tais alegações, analisando os autos, observa-se que a recorrente foi intimada pessoalmente da sentença em 21/05/2018, manifestando, na mesma ocasião, seu interesse em recorrer (Num. 9282301 – Pág. 4).

E, apesar das razões recursais terem sido pela Defensoria Pública fora do prazo legal, tal inobservância configura mera irregularidade, a qual não tem o condam de impedir a admissibilidade do recurso.

Sendo assim, o recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a
autoria delitiva
do crime que lhe está sendo imputado.

Não obstante as razões recursais, analisando as provas dos autos,
evidencio que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da ocorrência delitiva, bem como da efetiva ação da apelante na empreitada criminosa.

Com efeito, observa-se que a
subtração dos bens da vítima
restou suficientemente comprovada nos autos,
o que se extrai do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(Num. 9282311 – Pág. 1)

e do
depoimento, em juízo, dos policiais
que fizeram a apreensão da recorrente na posse do bem da vítima (PM Ronaldo Mata Araújo – Num. 13897504 – Pág. 1 – 00:00:03 e PM Rosenildo Gonçalves Alves – Num. 13897571 – Pág. 1 – 00:00:31).

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos.

Denota-se que a
vítima
não foi ouvida em juízo, em razão do órgão acusatório ter desistido de sua oitiva (Num. 9282297 – Pág. 1), no entanto, de seu
depoimento em sede policial
extrai-se que ela foi abordada em via pública, por duas pessoas, sendo uma do sexo feminino, que chegaram lhe ameaçando com uma arma de fogo, subtraindo a motocicleta que pilotava. Informou que reconhece os indiciados como sendo autores do delito (Num. 9282309 – Pág. 1).

Não se ignora que tal declaração configura mero
elemento de informação
, o qual isoladamente, não pode fundamentar uma sentença condenatória. Todavia, certo é que
tais elementos não devem ser desprezados durante a fase judicial, sendo plenamente possível que eles se somem à prova produzida em juízo para auxiliar na formação da convicção do magistrado
.

Nesse sentido, entendo que o depoimento da vítima, colhido na fase investigativa, foi
ratificado, em juízo, no depoimento das testemunhas arroladas pela acusação
, eis que na audiência de instrução
o policial Rosenildo Gonçalves Alves afirmou que a vítima lhe relatou ter sofrido assalto com emprego de arma de fogo, em que foi subtraído sua motocicleta (Num. 13897576 – Pág. 1 – 00:00:14), assim como o policial Ronaldo Mata Araújo confirmou que a vítima reconheceu a acusada como autora do delito (Num. 13897512 – Pág. 1 – 00:00:33).

Logo,
os depoimentos, em juízo, das testemunhas arroladas pela acusação corroboram o depoimento da vítima, colhido no inquérito, não deixando qualquer dúvida quanto ao delito narrado na denúncia
.

Quanto a palavra da vítima, ressalto que nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as
palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório
, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga.

Sendo assim, em que pese o argumento de
insuficiência probatória à condenação
levantado nas razões recursais, este não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos,
restando inconteste a presença dos elementares do crime de roubo
.

Subsidiariamente, pugna a recorrente pela fixação da pena-base no mínimo legal, ante a ausência de fundamentação idônea que autorize sua exasperação.

Analisando os autos, observa-se que o juízo ‘a quo’, na
primeira fase da dosimetria
da pena, valorou negativamente 01 (uma) circunstância judicial, qual seja, as circunstâncias do crime, no entanto, exasperou, tão somente, a pena de multa cominada ao tipo, fixando a pena-base da recorrente em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Quanto a valoração negativa das
circunstâncias do crime
, entendeu o magistrado que estas “
lhe são reservas, vez que o crime sucedeu à noite, mediante invasão domiciliar
”, o que, de fato, não apresenta qualquer harmonia com os fatos apurados nestes autos.

Veja-se que o crime aqui apurado ocorreu as 08h30min da manhã, em via pública, de modo que a fundamentação utilizada pelo magistrado para agravar a pena-base não merece prosperar.

Ressalto que, diante d
a
pluralidade de majorantes
reconhecidas na terceira fase da dosimetria,
se mostrava possível o deslocamento de uma delas para esta primeira fase
,
todavia, deixo de aplicá-la, em razão de tal ajuste configurar
reformatio in pejus
na pena final da recorrente
, o que não é admitido no ordenamento jurídico.

Sendo assim,
dado que a pena privativa de liberdade já foi fixada no mínimo legal, mantenho-a e fixo a pena pecuniária no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase da dosimetria
, pugna a recorrente para que seja reconhecida em seu favor a
atenuante da coculpabilidade
.

Segundo aludida teoria, o indivíduo que não pode usufruir dos
seus direitos fundamentais mínimos não deve ser inteiramente
responsabilizado pela prática do ato ilícito, posto que o Estado não
cumpriu com seu papel constitucional de fornecer políticas públicas que
o afastassem da situação de vulnerabilidade social.

No caso em tela, ainda que se reconheça a situação de vulnerabilidade social da apelante, entendo que a ausência de políticas públicas por parte Estado e a redução de oportunidades de trabalho não podem servir de salvo-conduto para o cometimento de atos ilícitos.

Cumpre frisar, outrossim, que tal teoria não foi incorporada pela
legislação penal pátria ou reconhecida pela jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO.
TEORIA DA CO-CULPABILIDADE DO ESTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO
. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, IN CASU. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

4
.
Quanto à tese de concorrência de culpa, vale registrar que esta Corte Superior não tem admitido a aplicação da teoria da co-culpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos
. A propósito: HC 187.132/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 18/02/2013.

[...]

6. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.318.170/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 1/3/2019) (grifo nosso).

Por fim, na
terceira fase da dosimetria
, o magistrado reconheceu a existência das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, o que mantenho nessa oportunidade por encontrar amparo nas provas nos autos, bem como por respeitar o princípio da
non reformatio in pejus
.

Deste modo,
mantenho a pena privativa de liberdade em

05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e fixo a pena pecuniária em
34 (trinta e quatro) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O magistrado
estabeleceu o
regime

semiaberto
para o cumprimento da pena, por força do art. 33, §2°, ‘b’ do CP e, ainda, entendeu incabível a substituição da pena por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, eis que ausente os respectivos requisitos, o que mantenho nessa oportunidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal, para decotar o vetor das circunstâncias do crime da valoração da pena-base, alterando apenas a pena pecuniária, uma vez que a pena privativa de liberdade já foi fixada no mínimo legal pelo juízo ‘a quo’ e, assim,
mantenho a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e
fixo a pena pecuniária em 34 (trinta e quatro) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
mantendo a sentença em seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 07 de dezembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 05/12/2023